Tribunal: TJMT
Processo: 1046595-59.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046595-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[LUAN KRISTYAN COSTA DOMICIANO - CPF: 072.402.841-23 (RECORRENTE), MAIRA DE SA CAMPOS MAIA - CPF: 730.149.311-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DEPVAT. AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DESIGNADA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARTE QUE FORA DEVIDAMENTE INTIMADA VIA DJE. JUSTIFICATIVA EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. IMPEDIMENTO QUE DEVE SER COMUNICADO ATÉ A ABERTURA DO ATO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de extinção sem resolução do mérito.

2. Escopo recursal é a anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem.

3. Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária à condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

5. Parte devidamente intimada do ato processual.

6. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que não ocorreu, bem como deve ter elementos concretos que a parte estava realmente impossibilitada de comparecer, nos termos do artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil.

7. Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência do recorrente na audiência, por vídeo conferência, designada para o dia 14.04.2021, às 14h15, condenando o reclamante ao pagamento das custas processuais.

O recorrente afirma que teve problemas técnicos para acesso à sala virtual de conciliação, em razão disso, requer a anulação da sentença e retorno dos autos ao juízo de origem.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O comparecimento da parte reclamante/recorrente à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é obrigatório e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE.

“ENUNCIADO 20 - O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

Neste sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida.
(
TJMT - TR - RI nº 691038920158110001/2016 - j. 19/10/2016 - DJE 19/10/2016)

No caso, verifica-se que recorrente faltou à audiência designada para o dia 14.04.2021, às 14h15, por vídeo conferência.

A esse respeito, saliente-se que, após a audiência, na mesma data, às 15h47, o recorrente acostou manifestação, sustentando a existência de problemas técnicos para ingresso na sala virtual. Assevera que tentou ingressar na audiência tanto pelo navegador da web, quanto pelo celular, contudo, não obteve êxito.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recorrente não colacionou aos autos nenhum
“print”
do sistema ou da falha ocorrida, tampouco informou de maneira pormenorizada o problema técnico que o impossibilitou de ter acesso ao ambiente virtual. Aliado a isso, verifica-se que o recorrente não acostou nenhum protocolo SDM ou informou ter contatado a equipe de suporte do Juizado Especial ou o suporte técnico do Tribunal de Justiça.

Por derradeiro, frise-se que a Digna Patrona do recorrente também não compareceu no ato processual ou apresentou qualquer justificativa a respeito do seu não comparecimento.

O artigo 362, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece que o impedimento deverá ser comprovado até a abertura da audiência, o que não ocorreu no caso, haja vista que não houve nenhum tipo de manifestação.

A Turma Recursal vem entendo pelo afastamento da justificativa extemporânea e, via de consequência, decreta a extinção do processo sem resolução do mérito:

EMENTA - RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE – CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos
. Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto. ”O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”. Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”, penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais. Sentença mantida.Recurso desprovido. (TRU/MT, Recurso Inominado nº. 1001644-82.2017.8.11.0001, Juíza-Relatora: Lúcia Peruffo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019 - grifei)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – AUTORA ALEGA A MANUTENÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA – CONTUMÁCIA - JUSTIFICATIVA EXTEMPORÂNEA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A ausência à audiência conciliatória aprazada denotou a contumácia da parte Recorrente, não havendo que se falar, portanto, em reforma da sentença atacada. Para evitar a extinção do processo em razão do não comparecimento à audiência designada, a justificativa deve ser apresentada até o momento da abertura do referido ato, o que in casu, não ocorrera. Com efeito, nota-se pelo termo da audiência (id. 7442079) que sequer se fez presente na solenidade o patrono da parte Recorrente, tampouco há pedido anterior à solenidade para redesignar nova data. Ademais, têm-se que o Boletim de Ocorrência apresentado somente fora lavrado horas depois de ocorrida a audiência. Ressalta-se que o legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência: para a Autora, a extinção do feito, para a ré, a revelia. (TJSP, 1º Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). Assim, não comparecendo a parte interessada na audiência, a extinção do processo é medida que se impõe. Recurso conhecido e não provido. (TRU/MT, Recurso Inominado nº. 1000213-23.2017.8.11.0030, Juíza-Relatora: Patrícia Ceni, Julgado em 18.06.2019 - grifei)

Desse modo, diante da ausência da parte autora e de sua patrona à audiência de conciliação designada, o feito deve ser extinto, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e do Enunciado n° 20 do FONAJE.

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença prolatada.

Condeno o recorrente ao pagamento ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e § 3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021